Tribunal: TJPA
Processo: 0818233-45.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818233-45.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRE FELIPE DE SOUZA BARRETO

IMPETRADO: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 1ª ENTRÂNCIA E DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE 1ª ENTRÂNCIA DO MPPA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. EXCLUSÃO DO AGRAVANTE. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno em Mandado de Segurança
interposto por
André Felipe de Souza Barreto
em face da decisão monocrática que denegou a segurança, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará (Id. 18190165).

Síntese da demanda.

Aduz o recorrente que realizou sua inscrição no XII Concurso Público destinado ao cargo de Promotor de Justiça, de primeira instância e substitutos, do Ministério Público do Pará, o qual está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE).

Afirma que o agravante foi aprovado nas etapas iniciais do certame, consistentes na prova objetiva e discursiva. Na etapa seguinte, conforme edital “n° 15- MPPA Promotor” divulgado em 26 de maio de 2023 (documento Edital Inscrição Definitiva), houve a convocação de todos os candidatos para a realização da inscrição definitiva e encaminhamento dos títulos.

Informa que a documentação relativa a inscrição definitiva estava prevista no item 10.1.2 do edital de abertura (documento Edital de Abertura), e em sua alínea ‘l’ houve a previsão de encaminhamento dos títulos neste momento do concurso.

Aduz que a prova de títulos constitui etapa obrigatória na sexta fase do concurso, sendo meramente classificatório, consoante ao item 1.2 alínea “F”, do edital inaugural.

Assevera que nas folhas 28 do edital de abertura, há o quadro de atribuição de pontos para a avaliação de títulos. Assim como estão indicados os títulos admitidos, suas especificidades e o valor a ser pontuado.

Afirma que a alínea ‘E’ do referido quadro, dispõe do seguinte título: “Exercício de cargo privativo de Bacharel em Direito, em órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, por tempo superior a um ano.”

O candidato pode obter o valor de 0,40 décimos por ano trabalhado até o valor máximo de 2,40 décimos, ao atingir o máximo de seis anos de exercício público.

Afirma que o agravante é oficial de justiça do Tribunal do Estado do Pará, aprovado em concurso público para cargo privativo de Bacharel em Direito desde 08/05/2017 até o presente momento (documento Título OJ), ou seja, o mesmo está a mais de seis anos exercendo atividade em cargo privativo de Bacharel em Direito em órgão da administração pública estadual, fazendo
jus
a pontuação máxima de 2,40 décimos do título descrito na alínea ‘E’.

Aduz que no ato de sua inscrição definitiva, o agravante anexou na alínea ‘E’ certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (documento comprovante de envio de títulos), a qual certifica que o recorrente exerce cargo privativo de bacharel em direito, oficial de justiça, desde 08 de maio de 2017.

Em 05 de outubro a banca examinadora divulgou o resultado provisório da avaliação de títulos, entretanto, para a surpresa do Impetrante a Cebraspe não aceitou o título anexado na alínea “E” (documento resultado espelho títulos).

A banca examinadora motivou a sua decisão da seguinte forma
“O título não foi aceito, pois o candidato não enviou imagem do Diploma do curso de graduação em direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso (...)
” (documento resultado espelho títulos).

Informa que na própria certidão expedida pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (documento Certidão Cargo Privativo e tempo de serviço) e anexada na alínea ‘E’, contém a informação “aprovado(a) em concurso público, exercendo o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, cargo privativo de bacharel em Direito”.

Afirma que no item 10, alínea “D”, do edital de abertura, foi solicitado certidão ou declaração idônea que comprovasse três anos de atividade jurídica, efeito após a obtenção do grau de bacharel em Direito (documento edital de abertura). Diante disto, o Impetrante anexou em sua inscrição definitiva, na alínea ‘D’, a mesma certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para comprovar os três anos de atividade jurídica solicitados (documento comprovante de envio de documentos de inscrição).

Aduz que a inscrição definitiva do agravante, a CEBRASPE admitiu a referida certidão como documento comprobatório do tempo de atividade jurídica. Portanto, é evidente que tal documento também deveria ser aceito para comprovar o título da alínea “E”.

Que é notório que ao avaliar o título da alínea “E”, a banca examinadora já dispunha do diploma de bacharel em direito do recorrente, onde consta a data da colação de grau do candidato, a qual seja em 24 de janeiro de 2013.

Assim, após o resultado provisório da avaliação de títulos, o agravante interpôs recurso administrativo (documento recurso-tempo de serviço) junto a banca examinadora. De modo que o recorrente requereu que o tempo de serviço, como Oficial de Justiça, cargo privativo de bacharel em direito fosse considerado, bem como que fosse atribuída a pontuação máxima ao título da alínea ‘E’. Entretanto, em 20 de Outubro foi divulgado o resultado definitivo da avaliação de títulos, no entanto, não foi adicionado na pontuação final do agravante a pontuação de 2,40 referente ao título da alínea ‘E’ (documento resultado final títulos).

Afirma que houve o acréscimo de 0,90 décimos na sua nota final, todavia trata-se de pontuação alusiva aos títulos das alíneas ‘D’ e ‘G’, em razão de cumprimento de liminar de mandado de segurança processo nº 0815633- 51.2023.8.14.0000 (documentação liminar MS).

Em 07 de novembro, a banca examinadora respondeu ao recurso interposto pelo agravante, mas não foi possível identificar a fundamentação da CEBRASPE para não provir o referido recurso, haja vista que o documento está em branco (documento resposta ao recurso título).

Ao final, pugnou pela concessão de liminar para que a autoridade coatora seja obrigada a conceder a pontuação relativa ao título previsto na alínea ‘e’ do quadro de atribuição de pontos para a avaliação de títulos, qual seja referente ao exercício de cargo privativo de Bacharel em Direito, em órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, por tempo superior a um ano, notadamente o desempenho do Impetrante na função de Oficial de Justiça, cargo privativo de bacharel em direito, desde 08 de maio de 2017.

Que seja realizada a consequente reclassificação do candidato no certame;

A notificação da autoridade coatora, para que, preste as informações no prazo legal de 10 dias;

A citação do Estado do Pará, na pessoa de seu representante legal (Procuradoria da Fazenda Estadual), do Ministério Público do Pará e CEBRASPE para que manifestem interesse no feito.

No mérito, a procedência do pedido para que o Tribunal Pleno conceda a segurança em definitivo, determinando-se ao impetrado que o título relativo ao exercício de cargo privativo de Bacharel em Direito, em órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, por tempo superior a um ano, notadamente o desempenho do Impetrante na função de Oficial de Justiça, cargo privativo de bacharel em direito, desde 08 de maio de 2017 seja contabilizado em sua nota final e seja o impetrante reclassificado de acordo com sua pontuação final.

A liminar foi indeferida, conforme Id. 17525811.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou informações – Id. 17829362.

A Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), prestou informações, conforme Id. 17913696.

Do retorno dos autos ao E. Tribunal de Justiça, o Exmo. proferi despacho ID 17938133 determinando o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva e para que fosse distribuído para outro Procurador Cível desimpedido.

Ocorre que a atribuição para oficiar nos feitos de competência originária do Tribunal Pleno é privativa do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 56, V, da Lei Complementar Estadual nº. 57/2006.

Desse modo, o PGJ manifestou seu impedimento para se manifestar pois não poderá funcionar simultaneamente como autoridade coatora e custos iuris.

Proferi decisão monocrática denegando a segurança, conforme Id. 18190165.

André Felipe de Souza Barreto, por meio de seu advogado interpôs
Recurso de Agravo Interno,
pugnando a reconsideração da decisão monocrática por parte do Desembargador Relator, podendo efetuar o Juízo de retratação, e não sendo o caso, pugna desde então pela inclusão do presente em pauta para julgamento em Sessão do Pleno do TJ/PA, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

No mérito, pugnou pelo provimento total deste recurso para que haja a reforma da decisão monocrática que denegou a segurança do
mandamus
impetrado, CONCEDENDO-SE A SEGURANÇA EM DEFINITIVO para que a autoridade coatora admita a certidão de tempo de serviço do candidato, emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TJ/PA, e então receba a pontuação concernente ao título relativo ao tempo máximo de serviço público de cargo privativo de bacharel em Direito admitido no edital, nos termos da alínea “E” da tabela de títulos transcrita neste recurso e integrante do Edital de Abertura constante nos autos – Id. 18514643.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno – Id. 18753545
, informando que apesar das orientações o recorrente por falta de atenção quanto a alínea “E”, não inseriu nessa alínea o diploma do curso de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso, conforme informado na exordial.

Afirma que restou comprovado que o recorrente não enviou o diploma do curso de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso para comprovar o título referente à alínea “E” do quadro de títulos contido no subitem 13.3 do edital de abertura do certame, não havendo título algum nessa alínea a ser pontuado.

Não sendo possível após a data estabelecida entender que o CEBRASPE é a responsabilidade pela apresentação de título que ele alega possuir, quando o edital do concurso estabelece, claramente, em seus subitens 13.2 e 13.2.1, que a responsabilidade pela entrega dos títulos é do candidato.

Aduz que deve ser respeitado o item 13.2.1, caso contrário o candidato receberá nota 0,00 (zero) o candidato que não entregar os títulos na forma e no prazo estipulados no edital de convocação para a inscrição definitiva e envio de títulos.

Pugnou ao final pela denegação da segurança.

O Cebraspe deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno – Certidão Id. 18989551.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

II - MÉRITO

O Agravante afirma que se inscreveu no XIII Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no Cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1/2022 MPPA e foi aprovado nas etapas objetiva e discursiva, oportunidade em que foi convocado para realização da inscrição definitiva e encaminhamento de títulos, sendo que no ato da inscrição apresentou toda documentação para comprovar títulos, contudo foi-lhe atribuída a nota zero referente a alínea “e”, pois não foi considerada a certidão expedida pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPA como documento hábil a comprovar o exercício em cargo privativo de bacharel em direito, em órgãos da administração pública.

Inconformado com a decisão administrativa o recorrente interpôs recurso administrativo visando a retificação de sua pontuação na prova de títulos, porém este foi indeferido, sob o argumento de que o candidato não enviou imagem do Diploma do curso de graduação em direito, a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender o disposto no subitem 13.11.4.2.1 do edital.

“13.11.4.2.1 Para efeito de pontuação de experiência profissional, somente será considerada a experiência após a conclusão do curso superior”

O CEBRASPE informou por meio do ofício nº 435/2024 que o título não foi aceito, pois o agravante deixou de enviar a imagem do Diploma do curso de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 13.11.4.2.1 do Edital nº 1-MPPA-Promotor, de 22 de agosto de 2022, em inobservância com o subitem 13.11.4. opção “b”, do edital de abertura do concurso público.

Examinando as informações trazidas pela CEBRASPE, percebo que a banca examinadora do certame agiu em fiel cumprimento às regras contidas no edital de abertura, não havendo motivos para acolher os argumentos da parte recorrente. Vejamos:

13.11.4 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, alínea E e F, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções: [...]

b)
para exercício de atividade/instituição pública
: será necessário o envio da imagem de dois documentos:
1 diploma do curso de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 13.11.4.2.1 deste edital
;
2 declaração/certidão de tempo de serviço
, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas;

Desta feita, entende-se que o candidato não atendeu à exigência de envio de imagem do diploma do curso de graduação em Direito para aferir a pontuação pertinente ao exercício de cargo privativo de Bacharel em Direito em órgão da Administração Pública, conforme regras de comprovação estabelecidas no subitem 13.3, alínea “e” c/c subitem 13.11.4, “b” do edital de abertura.

Percebe-se que o impetrante não teve o devido cuidado no momento do envio de sua documentação de títulos, mesmo sabendo que esse envio era de sua inteira responsabilidade. Desse modo, não pode neste momento no intuito de reparar sua própria falha, tentar por meio de Mandado de Segurança buscar corrigir um erro praticado por sua falta de atenção.

É necessário destacar que o pedido formulado pelo agravante não encontra respaldo, pois em matéria de concurso público, a observância ao princípio da isonomia impõe que as regras que regulamentam o certame não sejam direcionadas para determinada pessoa ou grupo de pessoas.

Ressalto que a referida exigência foi aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado ao recorrente implicaria em ofensa ao princípio da isonomia entre os demais candidatos que se submeteram as regras exigidas no edital.

Deste modo, considerando que o edital é ato administrativo que rege o certame e faz lei entre as partes, em um primeiro momento, resta comprovada a plausibilidade pela legalidade do ato administrativo impugnado, não havendo razão para que o Judiciário extrapolando as suas atribuições e em ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, modifique as regras e os critérios adotados no edital do concurso ante as alegações pessoais do recorrente, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

Ratifico meu entendimento para reforçar que a isonomia deve existir entre todos os candidatos e em todas as fases do certame, permitir que determinados candidatos não sejam submetidos a certas regras, previamente relacionadas em edital de concurso público, em detrimento de outros, implica em ofensa ao referido princípio.

Em outras palavras, atender ao pleito do agravante implicaria em tratá-lo de forma diferenciada, ferindo a própria Constituição Federal, abrindo margem para a declaração de nulidade do certame, por privilegiar determinado candidato.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇAO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 5ª FASE REFERENTE A INVESTIGAÇAO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.
APRESENTAÇAO DA CERTIDAO DE ANTECEDENTES FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. DECISÃO UNÂNIME. I-O Poder Judiciário não pode adentrar ...Ver ementa completano mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato. II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na quinta fase do certame, em razão da falta da entrega de documento obrigatório, qual seja, certidão de antecedentes criminais. III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de investigação de antecedentes pessoais, deixou de entregar no prazo certidão de antecedente criminal emitido pela Justiça Federal. (TJ-PA - AC: 08168631120178140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. EXCLUSÃO DO APELANTE. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso
;

II – In casu, no Concurso Público C – 199, realizado pela Secretaria de Administração do Estado do Pará e pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE para o cargo de Agente Prisional, o apelante foi eliminado do referido certame por ter não entregue a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), documento exigido no edital do concurso público, motivo pelo qual, a sentença monocrática, denegando o mandamus impetrado pelo recorrente, não merece reparos;

III - A pretendida aprovação do apelante sem a observância das regras contidas no edital do certame, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, iria malferir a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878046-46.2018.8.14.0301,
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, 10/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª TURMA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes. I e IV - Omissis. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. II - Esta Corte orienta-se no sentido de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentadas tempestivamente as certidões da Justiça Militar dos Estados de São Paulo e Paraná, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes. I e IV - Omissis. (RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

É necessário destacar que o envio da documentação para comprovação da titulação informada, os subitens 13.6 e 13.6.2 dispuseram sobre a responsabilidade do candidato de anexar os documentos corretamente e conferir se eles dizem respeito à alínea indicada no sistema de upload, sob pena de os documentos não serem considerado para fins de análise.

13.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não pontuação, a correta indicação, no sistema de upload da documentação da avaliação de títulos, da alínea a que se refere cada conjunto de imagens submetidas. 13.6.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, “.jpeg” e “.jpg”. O tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1 MB. 13.6.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato conferir se as imagens incluídas dizem respeito a cada alínea indicada no sistema de upload. As imagens que não forem condizentes com a alínea indicada serão desconsideradas para fins de análise.

Para melhor compreensão, friso que os subitens 13.11.4, 13.11.4.1, 13.11.4.1.1, 13.11.4.2 e 13.11.4.2.1 do edital de abertura dispuseram acerca dos documentos necessários para a obtenção da pontuação relativa à alínea “E”, referente ao exercício de cargo privativo de Bacharel em Direito, em órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, por tempo superior a um ano, veja-se:

13.11.4 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, alínea E e F, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções: a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será necessário o envio da imagem de três documentos: 1 – diploma do curso de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 13.11.4.2.1 deste edital; 2 – cópia da carteira de trabalho e previdência Social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa; e 3 – declaração do empregador com o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego; b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio da imagem de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 13.11.4.2.1 deste edital; 2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas; c) para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato: será necessário o envio da imagem de três documentos: 1 – diploma de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 13.11.4.2.1 deste edital; 2 – contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou seja, o candidato e o contratante; e 3 – declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades; d) para exercício de atividade/serviço de advocacia, será necessário o envio da imagem legível de dois documentos: (1) certidões de atuação em, no mínimo, cinco processos judiciais diferentes no ano, emitidas pelas respectivas varas de atuação; e (2) documento oficial da OAB (por exemplo, carteira da OAB) que ateste a data de inscrição na OAB. 13.11.4.1 A declaração/certidão mencionada na letra “b” do subitem 13.11.4 deste edital deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência. 13.11.4.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas (CDP), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas. 13.11.4.2 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, não serão consideradas fração de ano nem sobreposição de tempo. 13.11.4.2.1 Para efeito de pontuação de experiência profissional, somente será considerada a experiência após a conclusão do curso superior.

Apesar das orientações o impetrante por falta de atenção quanto a alínea “E”, não inseriu nessa alínea o diploma do curso de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso, conforme informado na exordial.

Desse modo, o agravante não enviou o diploma do curso de graduação em Direito a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso para comprovar o título referente à alínea “E” do quadro de títulos contido no subitem 13.3 do edital de abertura do certame, não havendo título algum nessa alínea a ser pontuado.

Não pode o agravante nesse momento processual atribuir ao CEBRASPE a responsabilidade pela apresentação de título que ele alega possuir, quando o edital do concurso estabelece, claramente, em seus subitens 13.2 e 13.2.1, que a responsabilidade pela entrega dos títulos é do candidato, ora recorrente.

Não vislumbro, ao reexaminar os autos, a comprovação da ocorrência de qualquer circunstância especial ou motivo de força maior que justifique tratamento diferenciado ao agravante.

Ao contrário, entendo que a administração agiu em conformidade com o edital, do qual não pode se afastar, respeitando critérios objetivos e equitativos na aplicação das regras nele contidas. Conduziu-se dentro da legalidade, interpretando as regras de forma razoável e proporcional, em consonância com os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.

Assim, não se pode ignorar que o edital é a regra de regência do concurso, cujas prescrições vinculam tanto a administração quanto os candidatos, inclusive sobre a observância de prazos e horários na entrega de documentos.

Desse modo, alinhada ao entendimento jurisprudencial prevalente, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2024